Tribunal: TJSP
Processo: 2280229-89.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Parecer da Comissão Técnica de Classificação. Exame criminológico. Pedido prejudicado. Afinal apresentado nos autos da execução penal o parecer da Comissão Técnica de Classificação, aliás com conclusão favorável ao pedido de progressão de regime formulado em favor do paciente, dá-se por prejudicada a impetração que debatia seu

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Parecer da Comissão Técnica de Classificação. Exame criminológico. Pedido prejudicado. Afinal apresentado nos autos da execução penal o parecer da Comissão Técnica de Classificação, aliás com conclusão favorável ao pedido de progressão de regime formulado em favor do paciente, dá-se por prejudicada a impetração que debatia seu reclamo.